Tribunal: TJDFT
Processo: 0733033-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno contra decisão da Presidência. Recurso especial. PASEP. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Tema repetitivo 1.150 do STJ. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial manejado pela instituição financeira. A decisão agravada fundamentou-se na coincidência do acórdão recorrido com a orientação consolidada pelo STJ no julgamento do REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações relativas à má gestão das contas vinculadas ao PASEP.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em determinar se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda que versa sobre a recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP, decorrente de alegada má administração, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos previstos.

III. Razões de decidir
3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva ad causam para responder por eventual falha na prestação do serviço referente à administração das contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do Programa, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.
4. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada pelo STJ, motivo pelo qual não cabe reforma, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à sistemática dos recursos repetitivos.

IV. Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e não provido.